Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO. ARTIGO 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Vara Criminal do Paranoá que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o ora apelante como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais;
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estelionato, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora em análise está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações das testemunhas e cártulas de cheque contidas nos autos.
5. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.